Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705332-93.2021.8.07.0000 Agravante: IRAN RIBEIRO Agravado: ADVOCACIA JANOT Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRAN RIBEIRO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0700847-93.2017.8.07.0001 movida por ADVOCACIA JANOT. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de impugnação apresentada pelo executado IRAN RIBEIRO em face da penhora do veículo Fiat Palio Week, Placa: IJI-7869, conforme comprovado pelo termo de penhora de Id 75915896. O exequente apresentou manifestação contrária ao pleito do executado no Id 77788441. É o relatório. Decido. Conheço da impugnação à penhora, ainda que a carta precatória expedida com a finalidade de penhorar e avaliar o referido bem do devedor, ainda não tenha retornado e sido juntada aos autos. Segundo sustentou o executado, o referido veículo estaria protegido pela impenhorabilidade por estar sendo utilizado para fins de “evangelização da palavra de Deus”, no exercício de trabalho voluntário, sem finalidade lucrativa. Estribou o pedido na regra contida no art. 833, II, do CPC, “verbis”: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (...)” A pretensão do executado não encontra qualquer amparo, já que a hipótese legal indicada não diz respeito aos veículos automotores, como é caso dos autos, aplicando-se aos bens que guarneçam o interior da residência do devedor. Ademais, importante observar que mesmo que fosse a hipótese, o bem em tela poderia sofrer constrição por ser de elevado valor, como o são os automóveis, comparativamente com bens que normalmente guarnecem as casas, a exemplo de poltronas, geladeiras, fogões, etc. A alegação de que o bem é utilizado para fins de evangelização e trabalho voluntário sem fins lucrativos também não permite seja ele considerado impenhorável, na medida em que somente os bens necessários ao desempenho de uma profissão com a qual o devedor aufere seus rendimentos está protegida contra a penhora, conforme disposição contida no art. 833, V. Sob outro ângulo, é intuitivo que o executado poderá sobreviver sem esse bem, já que a cidade onde reside é servida por transporte público, não se mostrando equânime fique o credor privado de receber seu crédito para que o executado usufrua do conforto de se locomover sem tomar ônibus. Desta forma, não subsiste a alegação de impenhorabilidade sobre o automóvel objeto da penhora nos autos. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, percebo que o executado, além de possuir veículo automotor, bem bastante dispendioso por exigir pagamento de tributos, abastecimento, manutenção, etc, ainda está sob patrocínio de advogado particular, contratado para assisti-lo na presente execução, o que infirma por completo a declaração de Id 75912594 de que não dispõe de recursos financeiros para pagar as despesas do processo. Por fim, não prevê a lei efeito suspensivo à presente medida. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora, bem como o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Aguarde-se o retorno da carta precatória. Por fim, descadastre-se a Defensoria Pública, cadastrando-se, a seguir, o patrono do executado. Intimem-se.” (ID 77935082). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é pobre, aposentado, idoso e atualmente exerce trabalho voluntário sem fins lucrativos, utilizando diariamente para sua locomoção seu automóvel Pálio Weekend 1999/2000. Argumenta que se trata de bem móvel impenhorável segundo os incisos II e V do artigo 833 do CPC, já que guarnece sua residência e é necessário ao exercício de sua profissão. Defende a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que lhe sejam garantidos os benefícios da gratuidade judiciária e para que seja suspensa a execução de origem e o leilão (Carta Precatória 5055898-50.2020.8.321.0001/RS). No mérito, requer o afastamento da penhora que recai sobre o veículo (ID 23421593). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a antecipação da pretensão. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo agravado para pagamento de R$ 5.546,78 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) devidos em razão da prestação de serviços jurídicos com o objetivo de ajuizar ação em desfavor do INSS pleiteando fosse reconhecido o direito à desaposentação, a fim de ser constituído um novo e mais vantajoso benefício previdenciário, com o aproveitamento das contribuições realizadas após o ato de aposentação oficial (ID 5419636). Constam nos autos o extrato da conta corrente que o recorrente possui junto à Caixa Econômica Federal demonstrando que recebe a título de aposentadoria o valor de R$ 2.104,71 (dois mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos), além do comprovante de despesa mensal com energia elétrica (ID 75912594). É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento gratuidade judiciária Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. DA PENHORA Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente quanto ao pedido de levantamento da penhora. De acordo com os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade. O recorrente assevera que o veículo automotor penhorado nos autos de origem estaria incluído entre as hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos II e V do artigo 833 do CPC: “II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” Ao contrário do que alega o recorrente, o veículo automotor não se amolda à hipótese prevista no inciso II do artigo 833 do CPC, já que a norma se refere apenas aos bens móveis que guarnecem a residência do executado. Também não pode ser considerado necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, nos moldes do inciso V do artigo 833 do CPC, pois a atividade voluntária de evangelização independe da utilização de automóvel. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não se aplica a garantia de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, se ausentes nos autos prova capaz de demonstrar a utilidade ou necessidade do veículo para o desempenho da atividade laboral. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (07007387720208070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 27/4/2020.) Forte nesses fundamentos, DEFIRO em parte o pedido liminar, apenas para determinar o processamento do feito independentemente do recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator